Tribunal: TJDFT
Processo: 0747115-87.2022.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete do Juiz de Direito Carlos Alberto Martins Filho PROC. N.: 0747115-87.2022.8.07.0016 CLASSE JUDICIAL: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ADEMAR BARBOSA DE OLIVEIRA REPRESENTANTE LEGAL: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL DESPACHO O Distrito Federal informou que o procedimento requerido pelo paciente foi agendado para o dia 01/11/2022, conforme manifestação da Superintendência da Região de Saúde Norte (ID 41469159, pag. 16). Intime-se o recorrente para que esclareça, em 10 dias, se persiste o seu interesse recursal, informando se a obrigação vindicada foi cumprida pelo recorrido. Brasília/DF, 2 de dezembro de 2022. CARLOS MARTINS Juiz de Direito